Tribunal: TJDFT
Processo: 0739059-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. MONTANTE TRANSFERIDO PARA CONTA DE POUPANÇA. BLOQUEIO DE MOVIMENTAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. JUSTO MOTIVO. AUSÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA.
1. O usufruto e a administração dos bens dos filhos menores incubem aos pais, no exercício do poder familiar, conforme se extrai dos arts. 1.630 e 1.689 do Código de Civil.
2. A Jurisprudência do c. do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os pais apresentam legitimidade para levantar valores depositados judicialmente em prol dos filhos, salvo na hipótese de demonstração de justo motivo (STJ - REsp: 1.828.125/MG 2019/0216450-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/5/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/5/2023).
3. No caso concreto, constata-se justo motivo para não permitir o imediato levantamento de valores transferidos à conta de titularidade da adolescente, porquanto, além de ser medida excepcional, houve demonstração de que a representante legal dela já usufruiu de algumas quantias que foram pagas a título de indenização por danos morais experimentados pela filha, garantindo-lhe condições de alimentação, educação e desenvolvimento. Nesse contexto, o pedido deveria ser instruído com prova concreta da necessidade e aplicação em prol da Recorrente, o que não ocorreu.
4. Salvo a demonstração de situação que evidencie a necessidade e utilidade do levantamento do depósito judicial em favor da criança, a manutenção do depósito até que ela complete a maioridade é medida que visa a atender os princípios da proteção integral e do melhor interesse, consoante o art. 227 da Constituição Federal e o art. 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Nos termos do art. 27 da Lei no 11.697/2008, que dispõe sobre a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete ao Juízo da Vara de Família autorizar o levantamento de valores pertencentes a menor de idade.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.